Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717073-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EUNICE BARCELOS RESENDE NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 65775417) interposta pelo Réu contra a sentença ID 65775409, confirmada após embargos de declaração ID 65775415, proferida em ação de obrigação de fazer (tratamento de saúde) e indenização por danos morais, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: EUNICE BARCELOS RESENDE NASCIMENTO ingressou com ação pelo procedimento comum em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ambos qualificados nos autos, afirmando, em suma, que é beneficiária do plano de saúde ré e foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio avançado. Afirmou que o médico que a assiste indicou a realização de cirurgia para retirada do tumor no pulmão, mas que houve recusa parcial da ré em autorizar alguns dos materiais e procedimentos, sob a justificativa de que eles não eram necessários. Da mesma forma, o médico solicitou a realização de 13 (treze) sessões de imunoterapia com Nivolumabe, sendo também negado pela ré, ao argumento de se trata de medicação off-label. Afirmou a ilicitude da negativa da ré e, ainda, apontou a ocorrência de dano moral. Requereu a tutela de urgência, para determinar que a ré autorize, em 48 horas, todos os materiais e procedimentos solicitados para a realização da cirurgia e, ainda, que autorize as sessões de imunoterapia com Nivolumabe, dose de 480mg EV, ambos prescritos pelo médico que a assiste, sob pena de multa diária. Requereu que, caso a ré não autorize a imunoterapia, promova-se o bloqueio, via Sisbajud, do valor de R$ 72.823,80 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos) por sessão, a fim de garantir o tratamento de saúde. Requereu, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da tutela de urgência, e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, por fim, a prioridade na tramitação e os benefícios da gratuidade da justiça. Juntou documentos. Deferida a gratuidade da justiça, a prioridade na tramitação (IDs 196071887 e 196203975) e a tutela de urgência (ID 196071887), a fim de que a ré autorize, em 03 (três) dias corridos, o uso do material indicado pelo médico como necessário para a cirurgia da autora e, ainda, o tratamento de quimioterapia indicado, observando as prescrições do médico que a assiste, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A ré informou o cumprimento da tutela (ID 196639103), enquanto a autora apontou o descumprimento, requerendo nova intimação e bloqueio de valores (ID 1970564923). Posteriormente, a autora comunicou que houve a autorização para a realização da imunoterapia conforme pretendido, mas perdura o descumprimento em relação ao ato cirúrgico (ID 197865828). Intimada para esclarecer quanto às alegações da autora e estipulada nova multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais) até 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ré reafirmou o cumprimento e alegou que alguns materiais foram autorizados apenas com nomenclatura diferente em razão da marca (ID 198399773). Juntou documentos. A ré apresentou contestação (ID 198817876), arguindo a preliminar de inépcia parcial da petição inicial, posto que a autora requereu indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não formulando, portanto, pedido certo e determinado, o que impossibilita, inclusive, a observância do valor da causa. Impugnando a gratuidade da justiça, ao argumento de que a autora não comprovou documentalmente a alegada insuficiência de recursos. Impugnou, ainda, o valor da causa, ao argumento de que inexiste nos autos qualquer documento demonstrando que o tratamento médico pretendido alcança o valor indicado na inicial, requerendo sua fixação em R$ 10.000,00, correspondente, tão somente, ao valor dos danos morais. No mérito, em relação à cirurgia, aduziu, em suma, que os procedimentos solicitados pelo cirurgião são de competência do anestesista e que estaria ocorrendo cobrança em duplicidade, tanto para o médico assistente quanto para o anestesista. Por outro vértice, em relação aos materiais (OPME) afirmou que já estavam autorizados, inclusive antes da judicialização, no entanto, com nomenclatura diversa. Ressaltou, por fim, que o kit de meia longa de compressão, bloqueador endobronquico e a bolsa de extração laparoscópica estavam liberados para cobrança em conta hospitalar pelo fato de serem insumos hospitalares e, não, OPME. Em relação às sessões de imunoterapia com nivolumabe, defendeu que se trata de medicação off label , que não está no rol da ANS e que sua cobertura não é obrigatória. Afirmou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e alegou a inexistência de danos morais. Informou o cumprimento da tutela e requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. A autora apresentou manifestação, alegando, em síntese, o não cumprimento da tutela, de urgência, requerendo a estipulação de nova multa diária e bloqueio de bens no sistema SISBAJUD (ID 1998259599). Os pedidos foram indeferidos por ausência de comprovação do descumprimento e, ainda, porque ainda que assim não o fosse, não haveria tempo suficiente para a realização da diligência e eventual liberação dos valores antes mesmo da data marcada para a realização da cirurgia (ID 199933912). A ré reiterou o cumprimento da tutela (ID 200328585). A autora apresentou réplica (ID 202766619) informando que os materiais foram autorizados em 13.06.2024, 29 (vinte e nove) dias após o deferimento da tutela, incidindo, portanto, a multa diária anteriormente fixada. Reiterou os demais argumentos e j untou documentos. A autora informou a realização do procedimento (ID 202766632), enquanto a ré reiterou as demais manifestações, ressaltando que não está obrigada a atender as marcas indicadas pelo médico, mas, tão somente, os materiais solicitados (ID 203609146). Na sentença, entendeu o magistrado: 1) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à Autora. Rejeitou também a impugnação ao valor da causa e a preliminar de inépcia da inicial; 2) no mérito, entendeu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o Réu opera na modalidade de autogestão; 3) ponderou que “a ré não trouxe aos autos, em nenhum momento, qualquer documento que comprove que, em momento anterior, já tivesse autorizado os materiais e procedimentos em favor do médico anestesista que iria participar do ato cirúrgico”. Acrescentou que “conforme esclarecimento do médico, tanto o cateterismo quanto o implante de cateter decorrem na necessidade de monitorização intra e pós operatória, bem como para a infusão de medicações intra e pós operatórias (ID 195291161), ou seja, são procedimentos/materiais que não estão exclusivamente relacionados ao ato anestésico”; 4) entendeu que “não se trata de obrigar a ré a fornecer produto com a marca requerida pelo médico que assiste a autora, mas, sim, que forneça os materiais necessários à prática do ato e, até a data da propositura da ação e deferimento da tutela de urgência, tal autorização não havia sido concedida, o que se infere pelos documentos anteriormente referidos, juntados pela autora”; 5) quanto ao medicamento Nivolumabe, entendeu que “é possível constatar que o medicamento requerido pela parte autora possui registro desde 2016, inserido na classe terapêutica dos antineoplásicos, com indicação para diversos tipos de cânceres, inclusive câncer de pulmão de células não pequenas”; 6) ponderou que o Réu violou a boa-fé, pois autorizou o início do tratamento e, depois, recusou a continuidade; 7) observou que “embora o uso do medicamente tenha sido indicado para utilização off label, ele possui registro na Anvisa, tendo sido o protocolo de tratamento indicado por médico assistente, que considerou a gravidade e a progressão da doença da autora, concluindo ser a melhor proposta terapêutica ao caso concreto. Não cabe à ré a pretensão de substituir-se à atividade do médico que assiste a autora, em especial quando o relatório médico aponta a necessidade de tal tratamento e já havia, em momento anterior, autorizado o início do tratamento seguindo esta linha terapêutica”; 8) entendeu ser cabível indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; 9) entendeu ser devida multa cominatória “a partir do dia 14 de maio de 2024, até a data em que todos os materiais ficaram efetivamente disponíveis para a realização do ato cirúrgico, ou seja, dia 16 de junho de 2024 (ID 202766625) sendo que o seu montante final deve ser objeto de cálculo por ocasião de eventual cumprimento de sentença”. Eis o dispositivo da sentença: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência (IDs 196071887 e 197880664) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a autorizar, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de multa: - os seguintes materiais e procedimentos: cateterismo da artéria radial – para PAM; implante de cateter venoso central por punção, para NPP, QT, hemodepuração ou para infusão de soros/drogas; bolsa de extração laparoscópica LANDANGER E. Tamussino 15mm modelo E213216 - 1800ml, todos requisitados para a realização da cirurgia da autora (ID 195291160); - o tratamento de imunoterapia com Nivolumabe, observando as prescrições do médico que a assiste (ID 195291163). CONDENO, ainda, a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, abrangendo, assim, todas as pretensões formuladas. Os embargos de declaração não foram providos (ID 65775415). O Réu apela (ID 65775417). Aduz que: 1) argui preliminar de cerceamento de defesa, pois foi impossibilitada de se manifestar sobre a especificação de provas. Aduz que “imprescindível se faz a produção de provas, especialmente, prova pericial, a remessa dos autos ao NatJus e expedição de ofício à ANS”. Defende que “o juízo a quo sequer enfrentou o pedido de prova pericial, julgando o feito precipitada e antecipadamente, sem a devida instrução probatória, o que impõe a nulidade do julgado”; 2) alega que “o Rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo, sendo essa a vertente trazida pela alteração promovida pela lei 14.454/2022”; 3) alega que a produção de provas era necessária para demonstrar que “o tratamento/medicamento não era de cobertura obrigatória, conforme quadro clínico da beneficiária relatado pelo médico assistente, bem como para ser esclarecido pelo perito médico se existia algum outro material/medicamento que constasse no rol, que poderia ser substituída pelo tratamento indicado pelo médico assistente do Apelado”; 4) no mérito, argumenta que “o procedimento vindicado pela parte Apelada foi indeferido pela Apelante em razão de já estar contemplado no porte anestésico, sendo de competência do médico anestesista realizar ambos os procedimentos”; 5) alega que os OPMEs estavam autorizados integralmente antes da judicialização do caso. Importante destacar que os materiais autorizados podem ter nomenclaturas diversas, dependem de “marca”, porém são os mesmos que foram solicitados; 6) cita a Resolução 1.956/2012 do CFM, segundo a qual é vedado ao médico assistente exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos. Aduz que “a ANS, também exige que o médico ofereça, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes. É o que determina a RN 424 da ANS”; 7) alega que não houve negativa de cobertura arbitrária; 8) aduz que o medicamento indicado (nivolumabe) é “off label”. Explica que “o medicamento solicitado pela parte apelada é off-label e a indicação clínica constante no pedido médico, ao contrário do que expõe a autora, é diversa daquela constante na bula (anexo), razão pela qual o rol da ANS exclui de sua cobertura medicamentos que não são contemplados pela bula, em razão de sua experimentalidade”; 9) expõe que, como a indicação clínica foi “off-label”, “não possui obrigatoriedade de cobertura conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 465/2021 da ANS”; 10) alega não ser cabível indenização por danos morais, já que toda sua atuação se deu de acordo com as normas vigentes; 11) argumenta ser necessário excluir ou reduzir o valor das astreintes, com base no art. 537 do CPC. Requer o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 65775418). Contrarrazões juntadas no ID 65775422. É o relatório. Verifica-se nos autos que não houve manifestação do NATJUS na instância de origem, nem foi produzida perícia técnica. O laudo do médico assistente da Autora evidencia que a indicação do medicamento – NIVOLUMABE – se deu de forma que ultrapassa a bula, sem a juntada das fontes de evidência científica mencionada (ID 65775279, ID 65775280, ID 65775281): “Embora o uso do nivolumabe esteja aprovado em bula somente no cenário neoadjuvante, possuímos evidência científica CLARA e ROBUSTA do benefício do uso do nivolumabe adjuvante em casos semelhantes ao da paciente (...)”. Assim, para auxiliar o exame da questão objeto dos autos, faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer, por 13 ciclos após a cirurgia oncológica, o medicamento NIVOLUMABE dose de 480 mg. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o medicamento indicado para o tratamento da Apelada é eficiente, eficaz e efetivo para evitar a volta do câncer após a cirurgia oncológica, nos termos da indicação médica? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado e estejam contempladas no rol da ANS 465/2021? 3) existem outros fármacos capazes de substituir o medicamento prescrito pelo médico? 4) o remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? 5) Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. No ensejo, por também se tratar de questão técnica, manifeste-se o NATJUS sobre a compatibilidade e/ou correspondência dos procedimentos/materiais autorizados pelo plano de saúde (ID 65775304, ID 65775305 e ID 65775306) com os solicitados (OPME) pelo médico assistente da Apelada (ID 65775276). A título de esclarecimento ao NATJUS, no ID 65775361 (fl. 2) e ID 65775372, estão especificados os materiais autorizados pelo plano de saúde com nomenclatura diversa, com os quais o médico da Apelada não concordou. Manifeste-se, então, o NATJUS se há equivalência entre os materiais autorizados pelo plano de saúde e os de nome/marca específicos solicitados pelo médico. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 15:51:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador